Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-23.2019.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-23.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Município de Campinápolis (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), JEOVAN FARIA (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ARMANDA GUEDES PARREIRA (EMBARGANTE), SHIRLEY ROOTERIWE GONCALVES SEREPARAM - CPF: 040.174.091-99 (EMBARGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, sem atribuição de efeito infringente, quando houver erro material a ser sanado no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em Reexame Necessário, ratificou a sentença por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinópolis, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Shirley Rooteriwe Gonçalves Sereparam, concedeu a ordem para que a autoridade coatora promova a nomeação e posse da Impetrante no cargo de “Assistente do SUS – Atendente – Sede do Município”, para o qual concorreu na cota destinada a indígenas, nos termos do Edital 01/2018 (id. 80461975).

Alega haver erro material no acórdão, pois, da certidão de julgamento, constou como resultado do julgamento que a Câmara, “por unanimidade, r
e
tificou a sentença”, enquanto o resultado proclamado na Sessão de Julgamento foi “sentença r
a
tificada”.

Pugna o Embargante, portanto, pelo acolhimento dos presentes Embargos, a fim de que, sanado o erro material, seja alterada a redação da Certidão de Julgamento do Reexame Necessário.

Regularmente intimados, os Embargados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso alegando a existência de erro material na certidão do acórdão objeto de embargabilidade.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve o alegado erro material. É que, da ementa do Reexame Necessário, bem como do seu dispositivo, constou “SENTENÇA RATIFICADA”, enquanto o resultado proclamado na Sessão de Julgamento foi o seguinte:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
(id. 80461975).

Na língua portuguesa, ratificar e retificar são parônimos, vale dizer: palavras cuja grafia e pronúncia são quase iguais, mas têm significados diferentes e que, neste caso, implicaram total modificação do resultado do julgamento. R
e
tificar é corrigir, consertar, emendar; r
a
tificar é confirmar, validar, corroborar, tal como efetivamente ocorreu neste caso, eis que a sentença foi ratificada.

Nessa quadra, não há dúvidas de que os Embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material, sem, contudo, alterar o julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO,
os presentes Embargos de Declaração, para corrigir o erro material, a fim de que Certidão de Julgamento passe a ter a seguinte redação:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021